Tribunal: TJMT
Processo: 0039156-35.2013.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2019-12-17
Data de publicação: 2020-02-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0039156-35.2013.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[WILZETH ARAUJO BARBOSA - CPF: 041.045.951-87 (RECORRIDO), HUMBERTO MARQUES DA SILVA - CPF: 250.277.938-39 (ADVOGADO), RUY NOGUEIRA BARBOSA - CPF: 172.275.851-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (JUIZO RECORRENTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 5a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DA CAPITAL (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENCA.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO ANULATÓRIA – VENDA DE VEÍCULO – COMUNICAÇÃO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO – ÔNUS DO VENDEDOR – NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO SOB A ÉGIDE DA LEI 5.108/66 (ANTIGO CTB) – INAPLICABILIDADE DA REGRA DO ARTIGO 134 DO ATUAL CTB – PRECEDENTES DO STJ – TRIBUTOS GERADOS APÓS A ALIENAÇÃO – IRRESPONSABILIDADE DO VENDEDOR – SENTENÇA RATIFICADA.

Transferência considerada aperfeiçoada com a tradição, nos termos do art. 620 do CC/1916, e negócio celebrado na vigência do antigo Código de Trânsito (Lei no 5.108/66), dispensa-se a comunicação, pelo vendedor, da alienação do veículo ao órgão executivo de trânsito.

Não sendo mais a proprietária do veículo, o vendedor não pode ser considerado responsável pelos tributos gerados após a sua alienação, ainda que não tenha informado a sua transferência ao DETRAN, pois à época dos fatos o Código de Trânsito Brasileiro em vigor (Lei no 5.108/66) não exigia esta comunicação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de reexame necessário da sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos do Ação Anulatória no 0039156-35.2013.8.11.0041 (Código 833774), ajuizada por
WILZETH ARAUJO BARBOSA
em desfavor do
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO E OUTROS
, julgou procedente o pedido inicial para determinar aos requeridos a imediata retirada do nome da autora dos seus cadastros de inadimplentes, com relação ao veículo VW Brasília, placa HD 0467, atualmente JYE 1666, e a suspensão em definitivo da exigibilidade do IPVA.

Não foi interposto recurso voluntário.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do d. Procurador de Justiça, Marcelo Ferra de Carvalho, deixa de se manifestar nos autos, nos termos do art. 178, do Novo Código de Processo Civil (id. 10381487).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de reexame necessário da sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos do Ação Anulatória no 0039156-35.2013.8.11.0041 (Código 833774), ajuizada por
WILZETH ARAUJO BARBOSA
em desfavor do
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO E OUTROS
, julgou procedente o pedido inicial para determinar aos requeridos a imediata retirada do nome da autora dos seus cadastros de inadimplentes, com relação ao veículo VW Brasília, placa HD 0467, atualmente JYE 1666, e a suspensão em definitivo da exigibilidade do IPVA.

Impõe-se dizer, a par de precedentes jurisprudenciais desta Corte, que não pode prevalecer a presunção de que o proprietário do veículo é sempre aquele que consta no registro do DETRAN, autarquia estadual que cadastra e regulamenta os veículos automotores, porquanto a propriedade destes se transfere mediante tradição, e não por meio do referido cadastro (Precedentes: Ap, 114105/2012, Rel. Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara Cível, Data do Julgamento 18/03/2014, Data da publicação no DJE 27/03/2014, Ap, 43543/2013, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, Quarta Câmara Cível, Data do Julgamento 11/03/2014, Data da publicação no DJE 20/03/2014, AI, 149030/2012, Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Sexta Câmara Cível, Data do Julgamento 11/09/2013, Data da publicação no DJE 16/09/2013).

Nesse mesmo sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA JUNTO AO DETRAN. RESPONSABILIDADE DO ANTIGO PROPRIETÁRIO. COMPROVAÇÃO DA VENDA. REGRA DO ARTIGO 134 DO CTB MITIGADA. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, tendo em vista a notícia da transferência do veículo, embora tardia, inexiste a responsabilidade do antigo proprietário pelas infrações cometidas em momento posterior à tradição do bem.

2. Agravo regimental não provido

(AgRg no AREsp 433431 / RS AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2013/0382402-4 Relator(a) Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES (1141) Órgão Julgador T2 - SEGUNDA TURMA Data do Julgamento 06/02/2014).

Ressalta-se que, tratando-se de bem móvel, a transmissão da propriedade se dá com a tradição (artigo 1.267, CC/02), em nada interferindo regra que impõe mera formalidade administrativa.

In casu
, a aferição da responsabilidade deve ser analisada sob os ditames da Lei 5.108/66, antigo Código Nacional de Trânsito, pois na data da realização do negócio jurídico ainda não vigorava o atual diploma, Lei no
9.503, de 23 de setembro de 1997.

Desse modo, tem-se que a referida norma não exigia qualquer obrigação ao vendedor de proceder à comunicação da transferência do bem a terceiro, de modo que a requerente não pode ser responsabilizada pelo pagamento dos impostos relativos ao período em que não era mais proprietária do bem.

Assim, na época da venda do veículo (década de 90 – id. 8228617 – pág. 01) não era responsabilidade da autora a comunicação da sua transferência, o que impede a aplicação do atual art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro.

Com essas considerações,
ratifico,
em reexame, o ato sentencial, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2019